Tribunal: STF
Processo: ARE 1267484
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ICMS. PUBLICIDADE NA INTERNET. NATUREZA DA ATIVIDADE. QUESTÃO QUE DEPENDE DO REEXAME DE PROVAS (SÚMULA 279/STF).



    1.   O acórdão recorrido não divergiu desta compreensão de precedentes desta Corte sobre a não incidência de ICMS sobre serviços preparatórios aos serviços de comunicação.



    2.  Para firmar entendimento diverso quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado da Súmula 279/STF. Precedente.



    3.  Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



    4.  Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.